Tribunal: TJSP
Processo: 1001599-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reforma do capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa – Cabimento – Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados adotando-se, como base de cálculo, o proveito econômico obtido, e não o valor atualizado da causa – Todavia, como o valor da condenação é baixo, os

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reforma do capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa – Cabimento – Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados adotando-se, como base de cálculo, o proveito econômico obtido, e não o valor atualizado da causa – Todavia, como o valor da condenação é baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001599-84.2019.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
apelante
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, é apelada
ANA CAROLINA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001599-84.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 29979
APEL.No: 1001599-84.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A
APDA.: ANA CAROLINA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pretensão de reforma do capítulo da sentença que arbitrou
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o
valor da causa
Cabimento
Hipótese em que os
honorários advocatícios devem ser arbitrados adotando-se,
como base de cálculo, o proveito econômico obtido, e não
o valor atualizado da causa Todavia, como o valor da
condenação é baixo, os honorários advocatícios devem ser
fixados por apreciação equitativa RECURSO PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 155-157, complementada às fls. 165, que julgou
procedente pedido de declaração de inexistência de
débito e improcedente pedido de indenização por dano
moral, apela a ré, Iresolve Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A (fls. 167-173).
Irresigna-se
com
o
arbitramento
dos
honorários advocatícios, pois corresponderia a valor
exorbitante.
Alega
que
“a
demanda
tramitou
rapidamente, não houve necessidade de perícia, e não há
qualquer complexidade na ação” (fls. 171).
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 181-190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001599-84.2019.8.26.0003
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso em exame, a r. sentença julgou
procedente apenas o pedido de declaração de inexistência
do débito, tendo arbitrado honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa, qual seja, R$50.536,66.
Todavia, respeitado o entendimento do
i.magistrado sentenciante, razão assiste à apelante.
Com efeito, não seria cabível, no caso em
exame, a fixação dos honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atribuído à causa.
De acordo com o CPC, art.85, §2o, "Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)".
E, na hipótese vertente, o proveito
econômico é mensurável, correspondendo ao valor do
débito declarado inexistente.
Assim, o parâmetro a ser utilizado para a
fixação dos honorários advocatícios é, no caso em exame,
o proveito econômico obtido, e não o valor da causa, que
é critério subsidiário, como se depreende da própria
redação do dispositivo legal acima transcrito.
Todavia, estabelece o parágrafo 8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil que:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001599-84.2019.8.26.0003
4
Dessa forma, como o valor do débito
declarado inexistente é baixo (R$636,66), os honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Nesse contexto, ficam arbitrados os
honorários advocatícios em R$1.500,00, valor que se
mostra adequado para remunerar condignamente o trabalho
profissional desenvolvido pelo patrono da parte autora,
uma vez considerada a baixa complexidade da causa e a
prática de poucos atos processuais (CPC, art. 85, §2o).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso,
para
fixar
os
honorários
advocatícios,
arbitrados em favor do patrono da autora, em R$1.500,00.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA FONSECA
Relatora